Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706649-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID: Num. 187176176), a parte agravante relata que “optou em submeter o crédito tributário ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – (REFIS-DF 2023)”, porém “a autoridade não procedeu com os atos de sua competência, dentre eles a análise do requerimento de adesão e a disponibilização do Documento de Arrecadação – DAR para o imprescindível sinal pecuniário nos prazos”. Alega que “é uma contribuinte prejudicada pela omissão da SUREC, notadamente porque permanece com o crédito tributário inscrito em dívida, mácula que se desdobra em prejuízos às suas atividades, porquanto a inscrição dificulta a aquisição de crédito junto aos bancos, aquisição de mercadorias juntos aos fornecedores e, conforme a legislação afeita às licitações públicas e os contratos administrativos, a impede de receber os valores das mercadorias transacionadas com órgãos do próprio GDF (Secretaria da Educação)”. Defende os requisitos para a concessão de liminar. Por fim, pede a concessão de medida liminar a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o no 50236915584 (AI 19.135/2019) e que seja determinada a expedição de certidão positiva de débito com efeitos de negativa, determinando-se, inclusive, a suspensão de eventual protesto cartorário. Ao final, pede a procedência integral do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Além disso, tratando-se de Mandado de Segurança na origem, é importante consignar que a Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No presente caso, entendo que a probabilidade do direito está demonstrada, uma vez que o ora recorrente realizou os procedimentos necessários para se ter a análise do requerimento de adesão ao REFIS-DF 2023 e a consequente disponibilização do DAR (Documento de Arrecadação) para o sinal pecuniário. Isto é, o contribuinte apresentou os documentos e respeitou os prazos dispostos na legislação a fim de participar do procedimento de análise do requerimento de adesão e a disponibilização do DAR, porém a autoridade não procedeu com os atos de sua competência de análise. É importante consignar que, no presente recurso e na ação de origem, não está a se julgar o deferimento ou não do parcelamento mediante precatórios, mas, sim, a prestação jurisdicional administrativa da autoridade competente diante das normas do REFIS/2023, com observação aos Princípios que regem o processo administrativo, dentro eles o da Segurança Jurídica, Interesse público e Eficiência. Ainda, constato receio de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que no ID 56050314 - Pág. 19 dos autos, é possível notar que, em resposta, a Subsecretaria da Receita admite que não há previsão de tempo para o deferimento de pedidos de adesão ao REFIS/2023 que não foram apreciados em tempo hábil. De outra parte, o perigo de dano deflui do risco financeiro do agravante que permanece com o crédito tributário inscrito em dívida, ocasionando prejuízo à sua atividade, bem como o de receber valores das mercadorias transacionadas com órgãos do próprio GDF. Com isso, existindo probabilidade do direito do recorrente (não se prejudicar pela mora administrativa) e, por outro lado, também havendo risco de dano irreparável, verifico a necessidade de concessão da liminar. Não observo prejuízo à parte agravada, pois a medida liminar é totalmente reversível. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO a liminar pleiteada para suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o no 50236915584 (AI 19.135/2019), bem como que seja expedida a certidão positiva de débito com efeitos de negativa. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador